Tribunal: STF
Processo: ARE 1488105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.



    AÇÃO POPULAR.



    SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ.



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    (1) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO AUTOR.



    (1.1) PRELIMINARES.



    (A) PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO PREJUDICADA COM O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.



    (B) PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO COM RELAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.



    NULIDADE AFASTADA.



    SENTENÇA QUE, DE MANEIRA AMPLA, ANALISOU SATISFATORIAMENTE O MÉRITO DA QUESTÃO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, EXAMINANDO CADA UM DOS ITENS APONTADOS COMO ILEGAIS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA EM DISCUSSÃO, CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES INDEVIDAS À COMPETITIVIDADE DO CERTAME.



    JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER SEPARADAMENTE CADA UMA DAS TESES LANÇADAS PELAS PARTES.



    SENTENÇA MANTIDA.



    (1.2) MÉRITO.



    (A) ALEGADA NULIDADE DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 001/2015 DEFLAGRADO PELA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, POR INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS INDEVIDAS QUE RESTRINGEM A COMPETITIVIDADE DO CERTAME E, POR CONSEGUINTE, CAUSAM DANO PRESUMIDO AO ERÁRIO. 



    TESE RECHAÇADA.



    PROPALADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO QUE TANGE À EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E CUMULAÇÃO INDEVIDA DE OBJETOS LICITÁVEIS QUE FOI AFASTADA, INCLUSIVE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - TCE.



    EXIGÊNCIA DE ENGENHEIRO ELÉTRICO NO QUADRO PERMANENTE DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME APONTADA PELO TCE COMO REQUISITO DO EDITAL QUE SE REVELA EXCESSIVO E DESFAVORÁVEL À IGUALDADE DOS CONCORRENTES.



    DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS QUE ESTÃO SUJEITAS AO CONTROLE JURISDICIONAL, POR FORÇA DO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE INSTITUI O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES.



    PERCENTUAL DAS DESPESAS COM A OBRA, NO QUE PERTINE AO SISTEMA ELÉTRICO, QUE ATINGEM CERCA DE 20% DO EMPREENDIMENTO. SEGUNDO DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.



    EXIGÊNCIA QUE NÃO OFENDE O DISPOSTO NO ART. 30, §1º, INC. I, DA LEI N. 8.666/93 (LEI QUE INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA).



    AÇÃO POPULAR (ART. 5º, INC. LXXIII, DA CF, REGULAMENTADO PELA LEI N. 4.717/1965) QUE É O MEIO POSTO À DISPOSIÇÃO DO CIDADÃO PARA A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, E PRESSUPÕE A ILEGALIDADE DO ATO E A LESÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CUJA COMPROVAÇÃO É ÔNUS DO AUTOR.



    AUSENTE A ILEGALIDADE DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 INSTAURADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, AFASTA-SE A PRESSUPOSTA LESIVIDADE AO ERÁRIO, IMPONDO-SE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO POPULAR.



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, NOS TERMOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    (B) PREQUESTIONAMENTO.



    DESNECESSIDADE.



    JULGADOR QUE NÃO ESTÁ NECESSARIAMENTE OBRIGADO A ANALISAR EXAUSTIVAMENTE TODOS OS DISPOSITIVOS DE LEI E ARGUMENTOS APONTADOS PELAS PARTES QUANDO RESOLVE A LIDE DE FORMA SATISFATÓRIA. EXEGESE DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 927, § 1º, C/C 489, § 1º, IV, DO CPC.



    (2) REEXAME NECESSÁRIO. MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA EXAURIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE. REMESSA OBRIGATÓRIA PREJUDICADA.



    1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2) REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente